Tribunal: STF
Processo: HC 266758
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, em favor de Cristiano Nascimento dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 3.058.633/AL (doc. 11).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi denunciado pelo crime de furto. Após regular instrução, o Juízo de primeiro grau entendeu que os fatos relatados na denúncia tipificariam o crime de roubo e, aplicando a emendatio libelli, condenou o acusado” (doc. 10, p. 26).
 
Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:
 
Alteração da capitulação jurídica com base em fatos não narrados na denúncia. Violação ao princípio da correlação/congruência. Mutatio libelli (art. 384, caput e §§ 1º ao 4º, do CPP). Inobservância do procedimento estampado no citado dispositivo legal. Constrangimento ilegal caracterizado. (doc. 1, p. 1).
 
Ao final, requer:
 
Considerando as razões expostas, as quais demonstram a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal imposto à liberdade de locomoção do paciente, requer a impetrante que esse Colendo Supremo Tribunal Federal conheça do presente remédio constitucional e que CONCEDA a ordem de habeas corpus, a fim de reconhecer a violação ao art. 384 do Código de Processo Penal e, por conseguinte, anular a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou, por ofensa ao princípio da correlação, determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem para que se observe o rito da mutatio libelli ou, caso assim não se entenda, para que nova sentença seja proferida, adstrita aos fatos narrados na denúncia. (doc. 1, p. 7).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDUTA DO RECORRENTE TIPIFICADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE ROUBO. ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO DESCRITAS NA DENÚNCIA. CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E A CONDENAÇÃO. MUDANÇA DA DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. POSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, o acusado defende-se da imputação fática descrita na denúncia, e não da tipificação indicada pelo Ministério Público, sendo, portanto, possível que o magistrado dê nova definição jurídica ao fato narrado na exordial acusatória. 2. Eventual capitulação errônea dos fatos narrados na denúncia não configura cerceamento de defesa, tampouco tem o condão de eivar de nulidade a sentença condenatória, desde que observada a correlação entre a narrativa da exordial e a condenação. 3. Na espécie, embora tipificada pelo Ministério Público a conduta do réu no crime de furto, a descrição na denúncia de fato que pudesse dar suporte à tipificação do crime de roubo (subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça), aplica-se a regra estabelecida no art. 383 do Código de Processo Penal, que possibilita dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar contida, explicitamente, na denúncia. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (doc. 11, p. 1 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que:
 
Verifica-se emendatio libelli naqueles casos em que os fatos descritos na denúncia são iguais aos considerados na sentença, diferindo, apenas, a qualificação jurídica sobre eles (fatos) incidente. Ocorrendo emendatio libelli, não há que se cogitar de nova abertura de vista à defesa, pois o réu deve se defender dos fatos que lhe são imputados, e não das respectivas definições jurídicas. (HC 87.503/PA, Rel. Min Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ 18/8/2006 – grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO EMBARGADO OMISSO QUANTO À ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO. I – Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. No caso, há omissão no acórdão embargado quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 383 do Código de Processo Penal (CPP). II – Como assentado pelas instâncias ordinárias, desde o início, a denúncia já indicava a circunstância de o paciente ser tio da vítima, tendo sobre ela, a princípio, a autoridade dos parentes mais velhos nas famílias estendidas (art. 226, II, do CP). Assim, é descabida a afirmação de que “a aplicação do 383 do CPP violou o art. 5°, inciso LV, da CF, pois solapou o direito à informação clara e determinada, impossibilitando ao paciente contrapor-se à nova tipificação jurídica dada pelo Juiz de primeira instância”. III – Não se há falar em ofensa ao monopólio da titularidade da ação penal pública, previsto no art. 129, I, da Constituição Federal, pois, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), “o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não do delito nela qualificado”. Diferente seria possibilitar ao juiz inserir na sentença condenatória, por vontade própria, acusação não constante da peça acusatória inicial, surpreendendo as partes, inclusive o Ministério Público. IV – Em diversas oportunidades, o STF já decidiu que “[n]ão configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do artigo 383 do CPP (emendatio libelli)” (HC 134.686 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16/10/2018). Outros julgados do STF no mesmo sentido. V – Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeito modificativo. (HC 225.375 AgR-ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11/10/2024 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE COLABORAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 37 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA MUTATIO LIBELLI. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acusado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da classificação jurídica dada na peça acusatória, de sorte que o juiz, sem modificar a descrição dos elementos fáticos contidos na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, implique pena mais grave, ex vi do art. 383 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC nº 214.063-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023; HC nº 225.375-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2023; HC nº 134.686-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/10/2018. 2. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC nº 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 37 da Lei nº 11.343/06. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno DESPROVIDO. (RHC 241.988 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2/8/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator